Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0716769-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DO CARMO APELADO: ANTONIO PAULO FERREIRA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Verifica-se dos autos que o autor pede, em suas razões de apelação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter recursos suficientes para arcar com as custas processuais. Não obstante, observo que houve pagamento das custas iniciais de forma normal, assim como o apelante sustenta a compra de um carro de valor elevado, fatos que podem indicar a desnecessidade do benefício requerido. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Posto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso e a fim de aferir se a parte requerente se adéqua à condição de hipossuficiente, a que se referem o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que o apelante comprove robustamente sua atual situação financeira [especialmente extratos bancários dos últimos 3 (três) meses (de TODAS as instituições financeiras que possui contas), comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.], juntamente com outros documentos que julgar pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator